Tribunal: CARF
Processo: 10283.900448/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900448/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.660 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
COMPOSIÇÃO.
ESTIMATIVAS
PARCELADAS.
O saldo negativo de CSLL é composto por valores que, ao longo do período
base, vão sendo antecipados por meio de recolhimento de estimativas mensais
e de retenções de tributo na fonte, não podendo compor o saldo negativo os
valores que, embora confessados pelo contribuinte, não tenham ingressado
efetivamente nos cofres públicos, como ocorre nos casos de estimativas
parceladas. A premissa é de que só pode ser devolvido ao contribuinte, sob a
forma de crédito ou em dinheiro, aquilo que antes ingressou nos cofres
públicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900448/2010-30
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.660 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900448/2010-30

Relatório

HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA S.A., pessoa jurídica já
qualificada nos autos, interpôs recurso contra o Acórdão no 02-87.038, da 10a Turma da DRJ –
Belo Horizonte (BHE).
A recorrente apresentou declaração de compensação – Dcomp , utilizando como
crédito o saldo negativo de CSLL do ano base 2007, no valor de R$ 112.499,28. A unidade local,
a DRF – Manaus, não reconheceu o direito creditório, entendendo que não havia saldo negativo
disponível; e, na esteira desse entendimento, não homologou as compensações.
Não resignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a que a
DRJ – BHE deu parcial provimento, admitindo a existência de um saldo negativo de
R$ 20.216,19. A outra parcela, de R$ 98.283,09, foi glosada ao argumento de que as estimativas
que a compunham haviam sido extintas por compensação, posteriormente não homologadas.
À decisão da DRJ sobreveio recurso, no qual a recorrente admitiu que não tinham
sido homologadas as compensações das estimativas no total de R$ 98.283,09. Entretanto, os
débitos teriam sido extintos mediante inclusão em parcelamento.
Disse a recorrente que “quitou à vista os valores perseguidos em tais processos,
mediante a inclusão do crédito tributário no REFIS editado pela Lei no. 11.941/2009”
Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.660 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900448/2010-30

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A decisão recorrida glosou parte do saldo negativo de CSLL formada por
estimativas não pagas, nem compensadas. A recorrente contestou a decisão, afirmando que as
estimativas foram quitadas pela inclusão dos respectivos débitos no parcelamento instituído pela
Lei no 11.491/2009.
A solução da controvérsia, portanto, depende de definir se parcelamento é ou não
uma forma de adimplemento da obrigação; ou se produz idêntico efeito, ainda que não possa ser
reconhecido conceitualmente como adimplemento.
Ensina o jurista Orlando Gomes:

Nascem as obrigações para ser cumpridas, mas, no exato momento em que se
cumprem, extinguem-se. O adimplemento é, com efeito, o modo natural de extinção
de toda relação obrigacional. Por isso, constitui matéria que se aprecia, ou ordena,
comumente no capítulo relativo à extinção das obrigações.
(...)
A extinção de uma obrigação tem como consequência a liberação do devedor.
(...) Pode a obrigação extinguir-se por diversos modos. Desaparece
normalmente com a execução. Satisfeita a prestação, o vínculo deixa de existir. O
cumprimento da obrigação por esse modo chama-se, tecnicamente, pagamento.
(g.n.) (Obrigações. Rio de Janeiro: Forense. 14a ed. 2000. p.87)

O pagamento, como se vê, é o ato pelo qual se entrega o objeto da prestação e se
extingue o vínculo obrigacional. Nessa moldura, a toda evidência, não cabe o parcelamento.
Ainda segundo lição de Orlando Gomes, o pagamento está sujeito a algumas
regras, entre as quais a que estabelece que o devedor não pode exigir do credor que receba por
partes uma dívida que deve ser paga por inteiro. Essa regra está positivada no Código Civil.

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o
credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se
ajustou.

É dentro desse marco legal e doutrinária que se deve entender o parcelamento
como um acordo entre credor e devedor, pelo qual o primeiro, embora tendo direito de receber a
prestação por inteiro de uma única vez, admite recebê-la em parcelas.
O parcelamento, portanto, viabiliza o pagamento, mas em nenhuma hipótese se
confunde com ele. Daí porque expressões como “obrigações adimplidas por parcelamento” ou
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.660 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900448/2010-30

“obrigações quitadas à vista mediante inclusão dos débitos em parcelamento” encerram uma
contradição em seus próprios termos.
Depois de paga, a obrigação se extingue e, uma vez extinta, já não pode ser
parcelada. Por outro lado, o parcelamento da obrigação pressupõe que o vínculo entre credor e
devedor continue a existir até que seja paga a última parcela.
Em resumo, ou a obrigação foi paga ou parcelada. Aliás, essa noção se extrai
também do Código Tributário Nacional – CTN, que classifica o parcelamento como modalidade
de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Vale dizer, mesmo depois de celebrado o
parcelamento, o crédito tributário permanece existindo, conquanto só possa ser exigido em
conformidade com o que foi ajustado no acordo de parcelamento.
Outro aspecto que toca o problema é que o reconhecimento de direito creditório
depende da prova de que houve pagamento anterior, entendido como tal, a entrega do objeto da
prestação, no caso, a efetiva entrega de dinheiro. Em outras palavras, é necessário que tenha
havido desembolso, sem o qual não se pode cogitar de restituição, porque restituir é entregar de
volta o que anteriormente se recebeu.
Nesse sentido, o voto do i. Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza:

Por outro lado, não deve se perder de vista que o pleito do contribuinte é
relacionado à direito creditório e, nesses casos, a premissa que deve ser adotada, no
meu entendimento, é que só se devolve aquilo que se paga. Ou seja, além de
comprovar as retenções informadas, através de documentos hábeis e idôneos, há a
necessidade de também ser comprovado que as receitas que deram causa às retenções
foram oferecidas à tributação na forma de composição da base de cálculo do imposto.
(g.n.) (Resolução no 1301-000.422, processo administrativo no 10880.967267/2009-
11)

Esse princípio também se aplica ao saldo negativo de IRPJ e de CSLL. O saldo
negativo emerge do ajuste feito no final do período base, e que consiste no confronto entre o
valor do tributo devido e o total das antecipações realizadas ao longo do ano. As antecipações
são formadas por valores retidos na fonte e por estimativas pagas ou compensadas. Em se
tratando de compensação, é necessário que elas tenham sido homologadas, porque nesse caso,
presume-se ter havido efetivo ingresso de dinheiro em momento anterior.
Embora o saldo negativo não seja propriamente um indébito, aplica-se a ambos
(ao saldo negativo e ao indébito) a mesma lógica, ou seja, a restituição do indébito tem por
pressuposto o enriquecimento sem causa. Não sendo efetivamente pagas as estimativas mensais,
não haverá enriquecimento sem causa a ser eliminado pela restituição.
Não se admite na composição do saldo negativo a inclusão de estimativas
parceladas, pois ausente o ingresso anterior de recursos no erário. Reconhecer direito creditório
nessas circunstâncias é quase como conceder um benefício fiscal, fazendo-o de forma
incondicional e apartado de qualquer finalidade pública.
Reconhecer direito creditório a partir de mero registro fiscal ou contábil, que não
encontre correspondência em um efetivo ingresso de recursos, é, ao fim e ao cabo, entregar a um
contribuinte tributo que foi pago por outro. Se o contribuinte não pagou o tributo e está
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.660 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900448/2010-30

recebendo “de volta” a quantia que não foi paga, pergunta-se: de onde vem o dinheiro? Essa
restituição não estaria ferindo o princípio da moralidade administrativa?
Essa matéria já foi levada à Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF. E o
colegiado, no Acórdão no 9101-004.447, se inclinou pelo entendimento de que, em situações
como a que ora se examina, não se pode reconhecer direito creditório. No voto condutor da
decisão da CSRF, a i. Conselheira Edeli Pereira Bessa expôs os seguintes fundamentos:

Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são distintas
daquelas cogitadas em face de estimativas compensadas e simplesmente não
homologadas. Isto porque, enquanto subsiste o litígio em torno da não-homologação,
há possibilidade de sua reversão e de extinção da estimativa na data de apresentação
daquela DCOMP. No presente caso, porém, a não-homologação é definitiva e o
débito não foi pago com os acréscimos moratórios devidos, mas sim parcelado com os
benefícios da Lei no 11.941/2009, restabelecidos pela Lei no 12.865/2013. Logo, a
pretensão do sujeito passivo é liquidar débitos na data apresentação da DCOMP aqui
em litígio, com a atualização do direito creditório desde a apuração do saldo negativo
em 31/12/2007, mas integrando ao direito creditório o pagamento do parcelamento a
partir de 2013, e ainda sem a recomposição integral da mora verificada desde o
vencimento original da estimativa, em razão da anistia concedida naquele âmbito.
Neste contexto, inexiste enriquecimento sem causa do Erário, mas sim
vantagens indevidamente pretendidas pela Contribuinte. Correta, portanto, a glosa,
na composição do saldo negativo de IRPJ de 2007, da parcela de R$ 80.201,13,
referente à estimativa de fevereiro/2007, facultando-se à Contribuinte utilizar este
indébito apenas quando quitado o parcelamento correspondente. (g.n.)

Ademais, cabe ressaltar que não haverá prejuízo para o contribuinte, que não é
obrigado a recolher estimativas após findo o período base, conforme assentado na Súmula
vinculante CARF no 82:

Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento
de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Por último, vale dizer que a Dcomp objeto do presente processo fora transmitida
em 29/08/2008, data que antecede ao parcelamento, razão pela qual é fácil concluir que nenhuma
parcela do débito havia sido paga quando da apresentação da Dcomp.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital